Tribunal: TJPA
Processo: 0817718-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817718-10.2023.8.14.0000

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS

RECORRIDO: KARLA LOPES BARATA CANCELA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817718-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA - MA7504-A

AGRAVADO: KARLA LOPES BARATA CANCELA

Advogados do(a) RECORRIDO: NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO ART. 550 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Exigir Contas, determinou a juntada de documentação complexa e abrangente antes da conclusão da primeira fase processual, na qual se analisa o dever de prestar contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a apresentação de documentos antes da verificação judicial do dever de prestar contas viola o procedimento bifásico previsto no art. 550 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada determinou a juntada de documentos contábeis, societários, financeiros e operacionais complexos e de grande amplitude, inclusive relativos a terceiros e contratos empresariais.
4. Não houve prévia declaração judicial de obrigação de prestar contas, configurando-se, assim, indevida antecipação da segunda fase da ação.
5. O procedimento bifásico da ação de exigir contas estabelece, na primeira fase, o juízo sobre a existência ou não do dever de prestar contas; somente após essa definição é que se admite a análise de documentos e eventuais saldos.
6. A decisão agravada representa constrição processual indevida, justificando a intervenção desta Instância para restabelecer o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de apresentação documental, determinando-se o respeito ao procedimento legal previsto para a ação de exigir contas.
Tese de julgamento: "Na ação de exigir contas, é indevida a determinação de apresentação de documentos antes da conclusão da primeira fase processual que define o dever de prestar contas, sob pena de violação ao rito bifásico previsto no art. 550 do CPC."

–––
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, 551 e 1.015, VI.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Dar provimento do recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raimundo Nonato Nogueira Reis contra decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da Ação de Exigir Contas nº 0824510-18.2021.8.14.0301, a qual determinou a intimação dos réus para que procedessem à juntada da documentação constante do ID 79442217.

A interposição do presente agravo se deu por meio da petição de ID 16899340, na qual o agravante, ao apresentar a peça recursal dirigida a este Tribunal, afirmou expressamente que a decisão atacada subverteu o rito legal da ação de exigir contas, previsto nos arts. 550 e 551 do CPC, pois teria determinado produção de prova documental em momento processual inadequado e sem observância da ordem procedimental.

Sustentou que a decisão possui nítido conteúdo decisório, porque impõe aos réus o dever de apresentar documentos, o que, segundo o agravante, atrai o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC.

Alegou ainda que juntou todas as peças obrigatórias e facultativas necessárias ao conhecimento do recurso, bem como comprovante de preparo, requerendo a distribuição do agravo.

O recurso não foi conhecido, ao fundamento de que a decisão agravada não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, entendendo tratar-se de ato sem conteúdo decisório relevante, motivo pelo qual o agravo de instrumento seria inadmissível (id 17886602).

Contra tal decisão, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 18271854), no qual reiterou a tese de cabimento recursal com base no art. 1.015, VI, do CPC, citando que decisões sobre exibição de documentos possuem natureza eminentemente decisória, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Segunda Turma de Direito Privado, contudo, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo o não conhecimento do agravo de instrumento anterior, conforme acórdão que registrou que a decisão agravada não estaria entre aquelas enumeradas no art. 1.015 do CPC (id 19320044).

Diante disso, o agravante interpôs Recurso Especial (id 19718147), alegando violação direta ao art. 1.015, VI, do CPC, defendendo que decisões que determinam exibição de documentos são, indiscutivelmente, agraváveis.

O Tribunal de Justiça, entretanto, negou seguimento ao Recurso Especial, sob alegação de ausência de cabimento (id 22296812).

Contra essa negativa, foi manejado o Agravo em Recurso Especial (id 2864298, distribuído ao Ministro Marco Buzzi. No julgamento do agravo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu assistir razão ao recorrente, reconhecendo expressamente que decisões que determinam a exibição de documentos enquadram-se no art. 1.015, VI, do CPC.

Determinou ainda o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que o Agravo de Instrumento fosse regularmente conhecido e julgado, consoante consta no documento de ID 27968157.

Com a ordem de retorno emanada pelo STJ, impõe-se a este Tribunal, agora, o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto no ID 16899340 e o regular exame de seu mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto. Preparo devidamente recolhido.

MÉRITO

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (Id. Num. 27968157), os autos foram encaminhados ao gabinete deste Desembargador, para que, superada a questão do cabimento do recurso, seja dado seguimento em relação ao mérito do Agravo de Instrumento.

No julgamento anterior, este Relator não conheceu do presente recurso,
ao fundamento de que a decisão agravada não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, entendendo tratar-se de ato sem conteúdo decisório relevante, motivo pelo qual o agravo de instrumento seria inadmissível (id 17886602).

A controvérsia posta no agravo diz respeito à decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a qual determinou que os réus na ação de exigir contas procedessem à juntada da documentação indicada pela parte autora no ID 79442217.

O conteúdo desse requerimento de provas, revela que os autores Walter Guimarães Cancela e Karla Lopes Barata Cancela pleitearam que este juízo determinasse, inclusive mediante requisição às empresas TOTVS e ISAAC, a apresentação de um vasto e minucioso conjunto de documentos e informações contábeis, financeiras, operacionais, bancárias, societárias e administrativas da empresa Equipe, abrangendo composição de contas a pagar e a receber desde 13/11/2020.

Consta ainda do pedido, histórico de inadimplência, composição de imobilizado e intangível, empréstimos e financiamentos, política de remuneração de professores e colaboradores, capacidade instalada e utilizada, investimentos realizados, composição de estoque, extratos bancários pendentes, identificação de contas geradoras de boletos, demonstrações de antecipações de lucros pelos sócios administradores, valores devidos a sócios minoritários preteridos, estrutura societária de unidade de Paragominas, informações sobre contrato com a Mineradora MRN, entre outras obrigações complexas, inclusive pedido de apuração de saldo devido aos autores com eventual constituição de título executivo judicial.

Nas razões do agravo de instrumento, o agravante sustentou que a decisão de primeiro grau extrapolou o rito legal da ação de exigir contas, previsto nos arts. 550 e 551 do CPC, ao determinar a produção de prova documental em momento procedimental inadequado, antes mesmo de se definir, na primeira fase, se o réu está ou não obrigado a prestar contas.

Pelo que se observa, a decisão agravada determinou aos réus a apresentação de uma volumosa e detalhada lista de documentos contábeis, financeiros, societários e operacionais, muitos dos quais não apenas dizem respeito a movimentações internas da empresa, mas também envolvem informações relativas a terceiros, contratos com fornecedores, contratos com a Mineradora MRN, dados bancários, políticas internas de remuneração e documentos de alto grau de complexidade técnica.

Não há, nos autos, qualquer fase judicial já concluída que declare a existência do dever de prestar contas por parte do agravante, o que revela que a determinação judicial atacada antecipou, de forma indevida, providências instrutórias que somente poderiam ser exigidas após o reconhecimento do dever de prestar contas, caso este venha a ser declarado na primeira fase da ação, em estrita observância ao procedimento bifásico previsto no art. 550 do CPC.

A ação de exigir contas possui estrutura procedimental própria, cujo objetivo inicial, na primeira fase, é tão somente declarar se o réu está ou não obrigado a prestar contas.

Apenas após essa definição é que se abre espaço para a segunda fase, voltada à apresentação das contas, análise de documentos e verificação de acertos e saldos, de sorte que a determinação de juntada de documentos complexos e amplos como os requeridos pela parte autora que, em verdade, equivalem diretamente à apresentação de contas completas da gestão empresarial, viola o encadeamento procedimental imposto pelo legislador, configurando evidente antecipação indevida de etapa processual.

No caso concreto, a amplitude e a profundidade das informações exigidas pelo juízo de origem revelam inequívoca potencialidade de causar gravame irrecuperável ao agravante, razão pela qual a intervenção desta Instância é plenamente justificada.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada não apenas comporta impugnação pela via recursal adequada, como efetivamente representa constrição processual indevida e incompatível com o rito da ação de exigir contas.

Assim, a determinação deve ser reformada, devendo o juízo de origem observar o procedimento correto: primeiramente, decidir se a parte ré está obrigada a prestar contas; somente depois, se for o caso, abrir-se-á a fase de apresentação dos documentos pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-Lhe Provimento, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de juntada dos documentos constantes do ID 79442217, devendo o juízo de origem observar o rito bifásico da ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025